Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702129-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JACINTO DIONIZIO PERES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porquanto se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais, se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao Banco do Brasil, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles, não tendo aplicação, portanto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. 3. Aplicação do CDC. 3.1. No que concerne à relação de direito material estabelecida entre as partes não se afigura irrelevante o questionamento acerca da incidência ao caso concreto das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhuma influência tem seu regramento no postulado reconhecimento de direito de “ressarcimento à Parte Autora das diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTN, no mês de março de 1990 devidamente atualizadas e com juros”. 3.2. Já no plano do direito processual civil, é sabido que a disciplina posta no CDC tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14 do CPC). 4. Não demonstrada a existência de fato novo a ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório, não há razão para modificar o procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; b) artigo 509, inciso II, do CPC, defendendo a necessidade de prévia liquidação da sentença pelo procedimento comum, uma vez que sua discussão não se restringe a apuração de simples cálculos aritméticos com a definição do quantum debeatur, mas também exige a comprovação da titularidade do crédito; e c) artigo 2o do CDC, insurgindo-se contra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes em contenda. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003